Tribunal: STF
Processo: RE 204193
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO:
 EXTENSÃO
AO VIÚVO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
C.F., art.5º, I; art. 195 e seu § 5º; art. 201, V.
                 I. - A extensão automática  da pensão ao viúvo, em
 obséquio ao
princípio da igualdade, em decorrência do falecimento da
 esposa-segurada, assim
considerado aquele como dependente desta, exige lei específica, tendo
 em vista
as disposições constitucionais inscritas no art. 195, caput, e seu § 5
º, e art. 201,
 V, da Constituição Federal.
                II. - R.E. conhecido e  provido.